Tribunal: TJDFT
Processo: 0728054-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Nídia Corrêa Lima Número do processo: 0728054-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA – BRB contra decisão proferida pela MMa. Juiz de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por “SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA” contra atos atribuídos aos Gerentes de Área do BANCO DE BRASÍLIA – BRB. Na referida ação mandamental, a impetrante se insurgiu contra os atos praticados pelas autoridades coatoras acima referidas, que não admitiram a garantia (fiança bancária) apresentada pela impetrante, relativa ao contrato de prestação de serviços de vigilância armada firmado com o BRB, e aplicaram as penalidades correspondentes a não apresentação da mencionada garantia contratual, a saber: advertência e multa no valor de R$ 439.970,70 (quatrocentos e trinta e nove mil novecentos e setenta reais e setenta centavos). Pela decisão ora recorrida, a d. magistrada de primeiro grau deferiu o pedido liminar, “para suspender os efeitos da decisão das autoridades impetradas que concluiu pela rescisão unilateral do contrato em 20/12/2019, em razão da ausência de garantia, e que aplicou a multa pela mesma alegada infração contratual.”. O BRB interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo, sustentando, em síntese, a inidoneidade da garantia contratual apresentada pela impetrante/agravada (“SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA”). Acrescentou que a questão já havia sido examinada no outro Mandado de Segurança por ela impetrado, em que foi interposto Agravo de Instrumento distribuído a esta Relatoria, que indeferiu a mesma pretensão deduzida nos autos de origem. Ao final, o agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, requereu a reforma da decisão “a quo”, para que seja indeferida a liminar vindicada pela impetrante/agravada nos autos do Mandado de Segurança. É a síntese do necessário. Decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, constata-se que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito a indeferimento de liminar em sede de Mandado de Segurança, estando, assim, abarcada na hipótese prevista no art. 7o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos para o deferimento do provimento liminar. Considerando que esta Relatoria já havia se pronunciado acerca da inidoneidade da fiança bancária, nos autos do Agravo de Instrumento de n. 0725167-45, cumpre transcrever o entendimento firmado naquela ocasião, “in verbis”: “... não se faz presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, ou seja, o “fumus boni iuris”, uma vez que a agravante não logrou demonstrar a relevância da fundamentação recursal. Com efeito, a liminar postulada pela impetrante, ora agravante, não pode ser deferida, porquanto a fundamentação do “writ” não se mostra relevante. Isso porque o art. 56, § 1o, inciso III, da Lei n. 8.666/93, estabelece a fiança bancária como uma das modalidades de garantia contratual. Em observância à referida disposição legal, o edital de licitação dispôs, expressamente, em sua cláusula 7a, § 1o, inciso III, a fiança bancária como forma de garantia contratual. Note-se que as disposições, legal e editalícia, qualificam esta modalidade de garantia, exigindo que a fiança seja bancária, exatamente para que o fiador seja um banco, que assumirá, caso necessário, as obrigações assumidas pela contratada. A impetrante, ora agravante, sustenta a possibilidade de uma sociedade anônima que atua como “única companhia fiduciária operando no Brasil” (“Trust Company – Lions Merchant Bank S/A”), seja a fiadora do contrato firmado com o BRB. Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico[1] da precitada sociedade anônima (“Trust Company – Lions Merchant Bank”), esta reconhece que “não há regulamentação de suas atividades por parte do Governo Federal.” Nesse passo, não há como compelir o BRB a aceitar uma fiança que não seja bancária. Não se trata, como alegado pela ora agravante, de uma mera irregularidade formal ou de um excesso de formalismo. A valer, a qualificação da fiança, para que esta seja bancária, decorre da necessidade de que o garante (fiador) seja uma instituição financeira com lastro para assumir o cumprimento da obrigação contratual, devendo, sim, ter suas atividades regulamentadas pelo Banco Central. Com relação à alegação de que a “Trust Company – Lions Merchant Bank S/A” já tenha atuado como fiadora em outros contratos firmados com a Administração Pública, inclusive com o próprio Banco Central do Brasil – BACEN, cumpre assinalar que tal fato não impõe ao BRB a obrigação de se vincular a um garantidor que desenvolve suas atividades sem a devida regulamentação junto ao órgão fiscalizador de atividades bancárias. Consigne-se, por fim, que a via eleita pela ora agravante exige prova pré-constituída quanto à suposta ilegalidade ou abuso de poder por parte das autoridades apontadas como coatoras. No caso em apreço, todavia, não se extrai, ao menos neste juízo de cognição sumária, própria do atual estágio processual, a alegada violação de direito líquido e certo. Diante do panorama apresentado, e considerando, sobretudo, a inexistência de abuso de poder quanto à exigência de uma garantia qualificada (fiança bancária), não há como acolher a tese recursal. Deveras, não se constata, “prima facie”, que o ato impugnado pela impetrante, ora agravante, tenha se revestido de qualquer ilegalidade que possa amparar o deferimento do provimento liminar por ela postulado.”. Tendo em vista que o objeto do presente recurso é exatamente o mesmo do Agravo de Instrumento de n. 0725167-45, em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, deduzido pela impetrante, ora agravada, deve ser adotado o entendimento acima transcrito para conceder a liminar postulada neste recurso. Destarte, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para que dê fiel cumprimento à presente decisão, adotando as medidas cabíveis para tanto. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora [1] https://www.lionsbank.com.br/quem-somos. Consulta realizada em 19/11/2019.